Tribunal: TJES
Processo: 5003131-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003131-94.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Ag. de Instrumento PJe nº. 5003131-94.2018.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se
de
embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória
em face do acórdão de id. 1324718, em que restou desprovida a apelação.

Em suas razões (id. 1367779), a embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao fato da embargada ter permanecido inerte após ter sido intimada validamente da decisão administrativa que aplicou a sanção, o que caracteriza “nulidade de algibeira”.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja suprida a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões no id. 1392522.

Vitória, 13 de julho de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em
omissão acerca da inércia do embargado após intimação da decisão administrativa que aplicou a multa
,
como se depreende da ementa
:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DO PROCON E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA MULTA E DA CDA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELO APELADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
A aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal sem a devida notificação da empresa para comparecimento e defesa em audiência ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5º,
LIV e LV
da CF).

2 –
Apesar

d
o
caput
do art. 39 da Lei nº 6.830/90 isent
ar
a Fazenda Pública d
o
pagamento
de custas processuais na execução fiscal
,
o parágrafo único ressalva a hipótese de ressarcimento das despesas arcadas pela parte contrária, que
no caso
estão apontadas
n
a Guia de Recolhimento e seu comprovante de pagamento.

3 –
Recurso conhecido e desprovido,
majorando-
se
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento
)
do valor
da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC
.

O voto é expresso no sentido de que
“
Em que pese a instituição financeira ter sido cientificada da decisão que
ao final
aplicou a penalidade, resta configurado o cerceamento de defesa, eis que não teve oportunidade de se manifestar
previamente
quanto às alegações apresentadas pela consumidora,
o que ofende
os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º,
LIV e LV
da CF)
”
.

Frise-se que os precedentes colacionados pelo embargante que rejeitam a “nulidade de algibeira” referem-se vícios de processos judiciais, ao passo que, no caso analisado, a nulidade ocorreu na seara administrativa, sendo uma das causas de pedir dos embargos à execução.

S
abe-se que

“Os embargos de dec
laração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que o embargante objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, não há como acolher os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
PROCESSO CIVIL.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

P
RESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.